Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
IMPETRANTE(S): DR. MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA
PACIENTE(S): JAIRA GONCALVES DE ARRUDA OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JAIRA GONCALVES DE ARRUDA OLIVEIRA contra ato comissivo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 596614), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, envenenamento, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e femicicídio] - art. 121, §2o, I, III, IV e VI, c/c, §2o-A, I, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a paciente está segregada cautelarmente desde 9.9.2019, sem ter sido encerrada a instrução a caracterizar excesso de prazo (impetração em 29.5.2020); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente possui predicados favoráveis [primária, bons antecedentes, endereço certo e exercia ocupação lícita] e pertenceria ao grupo de risco da pandemia do COVID-19, por ser hipertensa; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória a paciente (ID 44664986), com documentos (ID 44678450/ID 44678454).
Relatos.
O Juízo singular decretou a prisão temporária da paciente em 9.9.2019 (ID 44664986), e a prorrogou por mais 30 (trinta) dias, em 4.10.2019, nestes termos:
“[...] Sustentam o pedido afirmando que as diligências até então realizadas no presente inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte da infante Mirela Poliane Chue de Oliveira, ocorrida em 13/6/2019, além de fortalecerem os indícios existentes sobre a autoria do possível crime de homicídio da infante, que recaem sobre a suspeita Jaira, também apontam que Edson Manoel, avô da vítima, pode também ter sido vítima de envenenamento, evidenciando, assim, a necessidade de continuação das diligências para a averiguação do fato, de modo que a manutenção da segregação cautelar da suspeita evitará que ela possa inutilizar provas ou coagir possíveis testemunhas ainda não ouvidas ou que tenham de ser reinquiridas.
A par de tais considerações, fundamentam o pedido de quebra do sigilo bancário da filha da suspeita Jaira, Larissa Gonçalves Matavel, expondo que a suspeita teve valores bloqueados em sua conta por indícios de fraude, expondo que tais valores teriam sido depositados em favor de Larissa, como forma de esconder quantia ilícita desviada da compra e venda de um terreno, a fim de que seus legítimos beneficiários não tivessem ciência acerca de referido valor, de modo que a quebra requerida seria imprescindível para a compreensão da movimentação de valores ocorrida entre as contas da suspeita e de sua filha, de maneira que, entendendo preenchidos os requisitos legais para a acolhida da representação, postulam o deferimento dos pedidos inicialmente relatados. [...]
De outro lado, as informações constantes do presente inquérito evidenciam de forma clara e coerente que a vítima Mirella Poliane Chue de Oliveira, em princípio, desde que passou a morar com seu genitor, José Mario Gonçalves de Oliveira, e com a madrasta, Jaira Gonçalves de Arruda, ora suspeita, sobretudo após meados de abril deste ano, teria passado a apresentar diversos sintomas de doença de difícil diagnóstico, sendo que, apenas após sua morte, com a realização de laudo toxicológico, descobriu-se que a vítima apresentava em seu sangue a substância ‘Carbofurano’, cuja venda é proibida no Brasil, embora seja possível adquiri-la no mercado negro.
Dos autos também ressai que, além dos indícios então apurados quando da decretação da prisão cautelar, segundo os quais a vítima estaria sendo envenenada em casa, pela suspeita, há relatos da equipe médica que atendeu à vítima algumas vezes, inclusive no dia em que se constatou o seu óbito, de onde se infere que a suspeita teria questionado a decisão de encaminhar a vítima ao IML quando de seu óbito, inclusive tentando impedir que tal fato ocorresse.
De igual modo, há relatos de que, no mesmo dia em que a vítima faleceu, a suspeita teria procurado integrante da equipe médica do nosocômio onde ela foi posteriormente atendida, solicitando declaração de despesas, talvez, com possível intuito de formular pedido de levantamento judicial de valores depositados em favor da infante, o que também constitui indício de que a motivação do suposto crime pode ter sido financeira. [...]
Ademais, novos fatos levantam suspeitas de seu possível envolvimento no falecimento do avô da infante vítima, Sr. Edson Manoel, de maneira que a continuidade da segregação se mostra imprescindível às investigações, sendo de rigor o deferimento do pleito. [...]
Isso porque, conforme consta da representação, busca a autoridade policial com a medida descobrir o tráfego de informações entre as contas bancárias da suspeita Jaira e de sua filha Larissa, onde teriam sido feitos depósitos com o objetivo de esconder valores referentes à venda de um imóvel de seus verdadeiros beneficiários, valendo salientar que as provas até então apuradas apontam indícios de que o avô da vítima, Sr. Edson Manoel poderia ter sido vítima de homicídio por não ter concordado em desfazer negócio envolvendo tal imóvel, de modo que a quebra busca apurar a materialidade e autoria de outros possíveis crimes praticados pela investigada, de modo que, para tanto, a autoridade policial necessita ter acesso às movimentações financeiras e outros investimentos de qualquer natureza e título em nome da filha da suspeita para estabelecer eventuais vínculos com os fatos em apuração. [...]
I - Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do art. 1o, incisos I, e III, “a” c/c art. 2o da Lei 7.960/1989, PRORROGO a PRISÃO TEMPORÁRIA da representada JAIRA GONÇALVES DE ARRUDA, pelo prazo de 30 (trinta dias) [...].” (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 596614)
Em 6.11.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Há nos autos indícios satisfatórios de autoria e materialidade do crime, em relação à representada, pois o laudo no 3.15.2019.56455-01 (fls. 44/48) apontou a presença de carbofurano no sangue da vítima, tratando-se de substância altamente tóxica utilizada como pesticida, de uso proibido no país, e os demais elementos apontam que possivelmente a vítima vinha recebendo doses de tal substância, o que a levou a internações hospitalares até o seu óbito, ressaindo da prova testemunha que a infante era atendida pela indiciada, que a alimentava, além de dispensar especial atenção a ela, a ponto de impedir que outras pessoas a visitassem ou que ela fosse visitar outras pessoas da própria família.[...]
Vale frisar que o ‘fumus comissi delicti’ está bem evidenciado sobretudo pelas informações constantes do laudo pericial no 1.1.02.2019.022919-01 (fls. 372/379), que aponta a compatibilidade entre o quadro clínico apresentado nos prontuários médicos e o envenenamento da vítima pela substância carbofurano, o que, aliado aos depoimentos das testemunhas, a exemplo da médica Viviane Cabral Quixabeira (fls. 357/358), que afirmou que a indiciada vigiava excessivamente a vítima, inclusive impedindo que outras pessoas tivessem contato com ela, aponta que possivelmente esse excesso de cuidados por parte da representada em relação à vítima pudesse estar sendo praticado para ocultar o possível crime que vinha sendo praticado.[...]
A par disso, há indícios do envolvimento da representada em outros crimes, inclusive do homicídio do avô da vítima, o que constitui indicativo de que, em liberdade, a indiciada poderá vir a praticar novos delitos, justificando, assim, a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública.
De outro lado, conforme ressai dos depoimentos das testemunhas, além de exercer forte influência sobre o genitor da vítima, a representada também tentou impedir que a vítima fosse enviada para o IML, onde foram elaborados os exames que apontaram a presença de carbofurano em seu sangue, além de pressionar profissionais médicos que atenderam à vítima durante suas internações, para que emitissem laudos que possibilitassem que a indiciada levantesse valores depositados em Juízo em favor da ofendida, o que permite concluir que, em liberdade, a indiciada poderá tentar impedir a continuidade das investigações, justificando a decretação da segregação também por conveniência da instrução criminal. [...]
Posto isso, presentes os fundamentos ensejadores do decreto preventivo, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e, com fulcro no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da indiciada JAIRA GONÇALVES DE ARRUDA [...].” (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 44678450)
Pois bem.
O ato constritivo foi proferido em 6.11.2019 e a Defesa da paciente impetrou este Habeas Corpus somente na data de ontem [29.5.2019 às 19h52min] sem apresentar qualquer justificativa plausível para análise em regime excepcional.
No plantão judiciário, o processamento de Habeas Corpus pressupõe que a decisão impugnada seja prolatada por órgão da primeira instância no correspondente período (CNJ, Resolução no 71, art. 1o, ‘a’ e TJMT, Resolução no 010/2013/TP, art. 1o, § 1o, ‘a’), não se enquadrando, na hipótese, esta impetração.
De toda sorte, o constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, consubstanciadas na forma de execução do crime, visto que a paciente teria assassinado sua enteada Mirella Poliane Chue de Oliveira, de 11 (onze) anos de idade, por motivação torpe [financeira], mediante emprego de envenenamento [ministrar gotas diárias de carbofurano, “substância altamente tóxica utilizada como pesticida, de uso proibido no país,” durante aproximadamente 2 (dois) meses], causando-lhe sucessivas internações hospitalares até a data do óbito em 13.6.2019, bem como para resguardar a colheita das provas, sopesada a influência exercida pela paciente “sobre o genitor da vítima”, a tentativa de “impedir que a vítima fosse enviada para o IML”, além de ter pressionado os médicos que a atenderam “para que emitissem laudos que possibilitassem o levantamento de valores depositados em Juízo em favor da ofendida”.
A gravidade da conduta do crime [homicídio mediante envenenamento, cuja vítima, além de ser criança, pertencia ao convívio familiar da paciente] e a proximidade/parentesco da paciente com as testemunhas/informantes, dentre as quais o genitor da vítima, justificam a segregação provisória (STJ, HC no 87.878/MS - Rel. Ministro Felix Fischer - 10.12.2007; STJ, HC no 270.621/SP - Relator: Min. Campos Marques [Des. convocado do TJ/PR] 9.8.2013; STJ, RHC no 112.440/RO - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca 14.6.2019).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 497.580/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019).
Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No que se refere a possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde da paciente, extrai-se do Prontuário de Atendimento Ambulatorial [Penitenciária Ana Maria Couto May] que ela realizou consultas entre 4.11.2019 a 20.3.2020, tendo sido medicada com diclofenaco, buscopan, ibuprofeno, clonazepam e outros remédios [não identificáveis], porém não consta a indicação do CID de eventual doença, a inviabilizar aferição do seu quadro de saúde (ID 44678454).
Em outras palavras, a impetração não está instruída com qualquer documento que demonstre que a paciente pertence ao grupo de risco da COVID-19, quais sejam: “Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); Pneumopanias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Imunodepressão; Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação de alto risco” (https://covid.saude.gov.br).
Outrossim, não há informações sobre as condições da Penitenciária Ana Maria Couto May e/ou impossibilidade de receber tratamento no interior da referida unidade prisional.
Anote-se que Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, cabe ao juiz analisar cada caso concreto (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
Assim sendo, afigura-se impertinente o deferimento de liberdade e/ou prisão domiciliar, liminarmente.
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante da gravidade efetiva do homicídio previamente planejado, mediante envenenamento consecutivo, inclusive impedindo a vítima de receber visitas “da própria família”, durante o período em que a paciente a estaria matando lentamente.
Segue-se entendimento do c. STJ:
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”. (AgRg no RHC no 109.473/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2019)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente acerca do excesso de prazo, das condições do estabelecimento prisional e da paciente, bem como o traslado da denúncia, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista